Tribunal: TJSP
Processo: 1011249-09.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Irresignação da embargada com relação à sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução - Efetiva entrega das mercadorias - Comprovação, pela embargada, da existência do negócio jurídico – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011249-09.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CERBA
DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA, é apelado MARIJE TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451 -Voto no 31917
2
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451
Apelante: Cerba Destilaria de Alcool Ltda.
Apelada: Marije Transportes Ltda.
Juiz: Lourenço Carmelo Tôrres
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
Voto 31917
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DUPLICATAS

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Irresignação da embargada com relação à
sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução - Efetiva entrega das
mercadorias - Comprovação, pela embargada, da
existência do negócio jurídico
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 220/224) que julgou parcialmente procedentes os embargos1
opostos por Cerba Destilaria de Alcool Ltda. nos autos da
execução proposta por Marije Transportes Ltda. “para
determinar que seja comunicado ao Juízo da recuperação judicial
da ora embargante acerca da constrição que incidiu sobre
valores desta na execução para sua apreciação da sua
manutenção e possibilidade de levantamento pela parte
exequente e ora embargada, certificando este desfecho naquele
processo e cumprindo então, naquele feito, com tal determinação,
com urgência”.
1Valor da causa: R$ 7.489,64 em julho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 18.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451 -Voto no 31917
3
A
embargante
arcará
com
o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade de justiça concedida.
Consta dos autos que a executada/embargante teria contratado os serviços da
exequente/embargada para realizar o transporte de mercadorias
às empresas (i) Oxiteno S/A Indústria e Comércio; (ii) Eurofarma
Laboratórios S/A; (iii) Mappel Indústria de Embalagens S/A; e (iv)
Braskem Petroquímica Ltda.
Os
transportes
foram
objeto,
respectivamente,
dos
DACTE ́s
(Documento
Auxiliar
do
Conhecimento de Transporte Eletrônico) no 12773, n° 12769, n°
12770 e n° 12760, os quais teriam sido recebidos, conforme
comprovantes de recebimentos assinados e carimbados pelas
empresas indicadas, bem como emitidas as respectivas notas
fiscais no 000037176, no 000037161, no 000037173 e no
000037162 (doc. 04). Foram, então, emitidas as seguintes
duplicatas no 001182/c, no 001180/c, no 001181/c e no 001174/c,
respectivamente, totalizando o montante de R$ 7.073,01, que
restou inadimplido, razão do ajuizamento da ação.
A executada/embargada sustenta (i)
falta de aceite e (ii) assinatura do emitente. Diante disso, entende
ser necessário (i) o protesto dos títulos; (ii) documento hábil que
comprove a entrega do produto; e (iii) ausência de recusa pelo
sacado. Assim, alega a executada/embargante que, além da
ausência de exigibilidade, os títulos não são dotados de certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451 -Voto no 31917
4
Da sentença de parcial procedência
dos embargos à execução, apenas a executada/embargante
recorreu reiterando anteriores argumentos.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela parcial procedência dos embargos, a saber:
“Os documentos que instruem a
inicial executória são suficientes para demonstrar a
executividade das duplicatas de prestação de serviços
de transporte rodoviário prestado pela ora embargada,
pois há tanto a nota fiscal de compra e venda da
mercadoria
transportada
por
esta,
quanto
o
conhecimento de transporte devidamente assinado por
representante da empresa destinatário do produto, como
ainda o protesto dos títulos sem aceite, sem contar as
mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e não
impugnadas especificamente denotando a contratação
dos respectivos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451 -Voto no 31917
5
(...)
Assim,
descabe
se
falar
em
nulidade de execução por falta de título executivo.
Quanto à ilegitimidade da ora
embargante em responder pelo débito decorrente de
transporte feito por terceira empresa, o que também
acarretaria o excesso de execução quanto ao valor
executado respectivo, a embargada esclareceu se tratar
de mero erro material da própria embargada ao emitir a
sua nota fiscal da mercadoria que seria transportada ao
constar
equivocadamente
o
nome
de
outra
transportadora, mas vindo ela própria a emitir carta de
correção a respeito para efeito de constar corretamente
a transportadora da mercadoria como sendo a
embargada como se vê a fls.185, e o que sequer foi
impugnado pela embargante em sua réplica, de modo
que persiste a legitimidade passiva desta em responder
pelo corresponde transporte feito pela ora embargada,
inexistindo qualquer excesso.
Por fim, tratando-se de crédito
extraconcursal executado, pois decorrente de relação
negocial existente e crédito constituído após o pedido de
recuperação judicial da embargante, descabe se afastar
na exigência de que o crédito executado seja habilitado
na recuperação judicial, ensejando, portanto, com que a
execução prossiga, porém, segundo o entendimento
predominante perante o C.STJ, os atos de constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011249-09.2018.8.26.0451 -Voto no 31917
6
patrimonial
realizados
na
execução
singular
extraconcursal deverão, obrigatoriamente, passar pelo
crivo do Juízo recuperacional para que este aprecie a
sua subsistência ou não de acordo com critério de
essencialidade
visando
preservar
o
plano
de
recuperação e a própria preservação da manutenção da
atividade desenvolvida pela empresa recuperanda, o
que deverá ser comunicado para tal fim ante a
constrição de valores já efetuada pelo sistema
BacenJud na execução.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majoram-se os honorários devidos pela embargada
apelante para 20% do valor da causa atualizado, respeitada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator